Tribunal: TJBA
Processo: 8032922-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032922-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRIMONIAL MAR GRANDE LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

AGRAVADO: CONDOMINIO MONVERT

Advogado(s)
:
AMANDA ROCHA NASCIMENTO DALTRO DE CASTRO, ANDRE SIGILIANO PARADELA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
PROVIMENTO LIMINAR DEMOLITÓRIO.

HALL DE ACESSO POR ELEVADOR QUE SERVE APENAS A UM ÚNICO APARTAMENTO. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM FORRO DA ÁREA COMUM DE ACESSO INDIVIDUALIZADO. MODIFICAÇÃO QUE EXIGIRIA CONSENSO COM O CONDOMÍNIO E INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIOS DE AUTORIZAÇÃO CONDOMINIAL MEDIANTE APROVAÇÃO COLETIVIZADA. VIOLAÇÃO DA GARANTIA DA CONSTRUTORA DO EDIFÍCIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR PARA DESFAZIMENTO DA INSTALAÇÃO. EXIGUIDADE DO PRAZO PARA DESFAZIMENTO DA OBRA. DILAÇÃO COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.
AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo de Instrumento de nº
8032922-06.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
PATRIMONIAL MAR GRANDE LTDA
e Agravado
CONDOMINIO MONVERT
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator